Tribunal: TJBA
Processo: 8012151-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012151-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS MANUEL DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA. RELAÇÃO ASSOCIATIVA SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência de Vara de Relações de Consumo para Vara Cível, nos autos de ação ajuizada por pensionista do INSS que questiona descontos realizados em seu benefício em favor de entidade sindical/associativa, sob alegação de ausência de vínculo associativo e de contratação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC, diante da urgência da matéria; e (ii) determinar se a controvérsia decorrente da cobrança de mensalidade associativa sem vínculo reconhecido atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a competência da Vara de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é admitido, excepcionalmente, fora das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC/2015, quando verificada urgência e risco de inutilidade da análise futura, nos termos da tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT).

A tramitação de processo em juízo incompetente constitui causa de nulidade absoluta, configurando situação urgente apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento.

A associação civil, ao realizar apenas atividades institucionais sem fornecer produtos ou serviços no mercado, não se enquadra como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC, afastando a configuração de relação de consumo.

A jurisprudência do TJ-BA reconhece que, em ações que discutem cobranças associativas não reconhecidas pelo autor e sem alegação de prestação de serviços, não se aplica o CDC, sendo a competência das Varas Cíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas, desde que presente urgência decorrente da inutilidade da análise em apelação.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese em que associação civil cobra mensalidade decorrente de relação associativa não reconhecida, sem a prestação de produtos ou serviços.

Compete à Vara Cível processar e julgar demanda dessa natureza, por ausência de relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XVII a XXI; CPC, arts. 1.015, 98, 99, § 3º; CC, art. 53; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; TJ-BA, CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão, j. 12.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012151-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARLOS MANUEL DA ANUNCIACAO e como agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.